Tribunal: TCU
Processo: 027.472/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9428/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.472/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Angela Maria Escobar dos Santos Silva (XXX.711.180-XX); Carla da Silva Pereira (XXX.845.230-XX); Gelson de Oliveira Campos (XXX.070.980-XX); Gisiane de Souza Santos (XXX.422.110-XX); Hilda Rodrigues Pereira (XXX.230.163-XX); Janaina Airoldi Marques (XXX.534.190-XX); Kamile Kampff Garcia Pavani (XXX.015.130-XX); Lisiane Maciel da Silva (XXX.485.370-XX); Suzimara Monteiro Pieczkoski (XXX.555.690-XX); Tatiana Freitas da Silva (XXX.928.720-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.